Tribunal: TJDFT
Processo: 0709125-58.2023.8.07.0006
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-04
Data de publicação: 2024-04-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA MULHER. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. ART. 150 DO CP. CONFISSÃO DO RÉU. PALAVRA DA VÍTIMA. JURISPRUDÊNCIA. RELEVÂNCIA. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, III, DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. 24-A DA LEI N.o 11.340/2006. ABSOLVIÇÃO. ART. 386, III, DO CPP. CONSENTIMENTO DA VÍTIMA. AUSÊNCIA. PALAVRA DA VÍTIMA. JURISPRUDÊNCIA. RELEVÂNCIA. ENTENDIMENTO DO STJ. EFICÁCIA PERSUASIVA. CRIME CONFIGURADO. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. 1/8 SOBRE O INTERVALO ENTRE PENA MÍNIMA E MÁXIMA ABSTRATAMENTE COMINADA. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. SEGUNDA FASE. 1/6 SOBRE A PENA BASE. JURISPRUDÊNCIA. POSSIBILIDADE. DANO MORAL. TEMA STJ 983. POSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 1o da Lei n.o 11.340/2006, as medidas de proteção visam prevenir a ocorrência ou evitar a repetição de atos de violência doméstica e familiar definidos em seus artigos 5o, incisos I, II e III, e artigo 7o, incisos I, II, III, IV e V, salvaguardando o direito à integridade física e psicológica, o direito à vida e os direitos patrimoniais da mulher, violados ou ameaçados de lesão.
2. Em recente posicionamento, as 5a e 6a Turmas do Superior Tribunal de Justiça - STJ têm compreendido que o consentimento da vítima, quando deferida medida protetiva, afastaria a configuração do crime do art. 24-A da Lei Maria da Penha. 2.1. A vítima em todos as suas declarações negou que o réu tinha seu consentimento para ingresso na residência ou para aproximação. 2.2. Os julgados do STJ dispõem de eficácia persuasiva, não vinculando as demais instâncias. 2.3. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que eventual consentimento da vítima não repercute em qualquer dos elementos que compõem do crime, de modo que, ainda que existente, não afasta a infração penal.
3. No contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima tem especial relevância, sobretudo quando corroborada por outras provas.
4. Conforme provas orais produzidas e ratificadas com o interrogatório do réu, este efetivamente ingressou no imóvel sem consentimento da vítima.
5. Não existe critério matemático para o quantum de pena majorar, à luz das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Entretanto, há entendimento jurisprudencial que aplica, para cada circunstância judicial desfavorável prevista no art. 59, caput do Código Penal, o incremento de 1/8 (um oitavo) ou 1/7 (um sétimo) sobre a diferença entre a pena mínima e máxima cominada; há ainda o critério de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima; e por fim, a valoração sem fração matemática, com a devida fundamentação. 5.1. A utilização do 1/6 nesta fase não se traduz em uma regra. Cuida-se em verdade de juízo de discricionariedade do magistrado para arbitrar a pena, de modo que razoável e proporcional ao caso, e com a devida fundamentação na sua aplicação.
6. Na segunda fase, a jurisprudência utiliza como critério aceito o quantum de 1/6 para agravantes e atenuantes.
7. Incabível a substituição da pena restritivas de liberdade por restritivas de direito em razão do reconhecimento da reincidência em crime doloso, nos termos do art. 44, II, do CP. 6.1 Pela mesma razão, incabível a suspensão condicional da pena, nos termos do art. 77, I, do CP.
8. O Superior Tribunal de Justiça, no REsp 1.675.874/MS, Tema n.o 983, decidiu pela possibilidade de o julgador fixar o valor de reparação mínima a título de danos morais, em processos envolvendo violência doméstica e familiar contra a mulher, desde que haja pedido expresso na denúncia, o que legitima o Ministério Público, não necessitando de instrução probatória específica quanto à ocorrência do dano moral.
9. Sobre o valor mínimo a ser arbitrado para indenização a título de danos morais, este não pode ser demasiadamente elevado, a fim de evitar o enriquecimento da vítima, mas também não pode ser tão baixo que retire seu caráter punitivo. Embora não existam parâmetros rígidos para se fixar indenização por dano moral, devem ser observados os critérios de proporcionalidade e razoabilidade, além das condições do ofensor, do ofendido e do bem jurídico lesado.
10. Recurso conhecido e não provido.